Tribunal: TJES
Processo: 5004838-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004838-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS HONORIO MOTA QUEIROZ e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao Requerente/recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

(1) TESE AUTORAL.
O AUTOR ALEGA QUE EM NOVEMBRO/2020 CONSTATOU UM CRÉDITO EM SUA CONTA BANCÁRIA (R$8.653,74), O QUE DESCONHECIDA, ASSIM, ENTROU EM CONTATO COM SUA AGÊNCIA BANCÁRIA (CEF), SENDO INFORMADO O CRÉDITO TINHA SIDO REALIZADO PELO REQUERIDO EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO, O QUE NÃO FOI CONTRATADO. ADUZ QUE ENTROU EM CONTATO COM O REQUERIDO PARA RESOLVER A SITUAÇÃO, TENDO ESTE EMITIDO UM BOLETO PARA DEVOLUÇÃO EM VALOR MAIOR AO DEPOSITADO, O QUE FOI REJEITADO PELO REQUERENTE, QUE EM SEGUIDA REALIZOU BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ENTROU EM CONTATO COM O INSS PARA BLOQUEAR DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA, TENDO SIDO REALIZADO UM DESCONTO EM ABRIL/2021. EM RAZÃO DISTO, REQUEREU, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NO MÉRITO, SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO E CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA ARGUIDA.
(2) DECRETADA A REVELIA DO REQUERIDO. (3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
[...] Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA a decisão de tutela provisória de urgência e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade do contrato de n° 804409151; CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$428,36 (quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Quanto ao valor depositado indevidamente na conta bancária do requerente, deverá ser devolvido à requerida mediante depósito judicial, com correção monetária desde a data do depósito. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95). [...]
(4) RECURSO RÉ.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A CAUSA, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA; AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
NO MÉRITO, ALEGA A REGULAR CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, VISTO QUE A CÉDULA BANCÁRIA SE ENCONTRA DEVIDAMENTE ASSINADA PELO REQUERENTE (ID.: 1800171). INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CANCELAMENTO DO CONTRATO FIRMADO. PUGNA PELA INTEGRAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS VENTILADOS NA EXORDIAL E, SUBSIDIARIAMENTE, SEJA AFASTADO O MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, OU, AINDA NA REMOTA POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE TAL CONDENAÇÃO, SEJA ESTA MINORADA AOS PATAMARES RAZOÁVEIS.
(4.1) RECURSO AUTOR.
IRRESIGNADO, O REQUERENTE PUGNA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE, ANTE O RECONHECIMENTO DE FRAUDE COMETIDA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REQUER AINDA QUE A DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE OCORRA SOMENTE APÓS O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO DE PISO NA SENTENÇA PROFERIDA. PLEITEIA PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM VISTA À PROPORÇÃO DO DANO CAUSADO AO AUTOR. POR FIM, REQUER PELA APLICAÇÃO DE MULTA AO REQUERIDO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRATICADA PELO MESMO.
(5) CONTRARRAZÕES RÉ. NÃO APRESENTADAS. (5.1) CONTRARRAZÕES AUTOR.
PRECLUSÃO DOS ARGUMENTOS AVENTADOS EM SEDE RECURSAL, ANTE A APLICAÇÃO DA PENA DE REVELIA. EM SUMA, REQUER PELO SEJA IMPROVIDO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
(5.1) DAS PRELIMINARES.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO, ANTE A DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NO CASO VERTENTE. DE IGUAL MODO, REJEITO A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, VISTO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA A CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO.
(6) MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE
, EM EXTRATO ANEXADO PELO AUTOR EM ID.: 1800062. POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO NOS CONTRATOS APRESENTADOS TANTO NA EXORDIAL, COMO NO RECURSO INOMINADO, COM O DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE/RECORRENTE. SOMA-SE, AINDA, QUE O PRÓPRIO REQUERENTE, EM SUA INICIAL, NÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE O RECORRENTE CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO RECORRIDO E RECEBEU O VALOR DA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
EM RAZÃO DA IDADE DO REQUERENTE, TENHO QUE, NO PRESENTE CASO, RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O MESMO SOFREU DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO PLEITEADA PELO AUTOR EM SEDE RECURSAL, TENHO QUE O PEDIDO NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE NÃO FOI COMPROVADA A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. QUANTO AO PLEITO AUTORAL, EM SEDE RECURSAL, PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, REJEITO-O DE PLANO, POSTO QUE, ANTE AO CASO CONCRETO, A SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PISO APRECIOU DEVIDAMENTE AS TESES ESPOSADAS PELAS PARTES, QUANTIFICANDO O MONTANTE INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA OBJURGADA NÃO MERECE QUALQUER REFORMA, DEVENDO SER MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.
(7)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(8)
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE RECURSAL SUSPENSA, FACE À PARTE
MATEUS HONORIO MOTA QUEIROZ,
ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA DEFERIDA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.